Tribunal: TCU
Processo: 029.537/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2158/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar implementadas as recomendações dos itens 9.2.1.5 e 9.2.3.2 do Acórdão 668/2009-TCU-Plenário ; considerar parcialmente implementada a deliberação do item 9.7 do Acórdão 668/2009-TCU-Plenário ; considerar não monitorável a recomendação do item 9.2.3.3 do Acórdão 668/2009-TCU-Plenário ; julgar regulares com ressalva as contas de Elisete Berchiol da Silva Iwai (CPF XXX.667.238-XX), Leonardo de Melo Gadelha (CPF XXX.537.871-XX), Cinara Wagner Fredo (CPF XXX.747.539-XX), Lenilson Queiroz de Araújo (CPF XXX.599.914-XX), José Orlando Ribeiro Cardoso (CPF XXX.338.877-XX) e Robinson Flávio Dias Nemeth (CPF XXX.702.988-XX), dando-lhes quitação , com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; julgar regulares as contas dos responsáveis Mário Galvão de Souza Soria (CPF XXX.468.390-XX), Ana Niedja Mendes Nunes (CPF XXX.553.213-XX), Flávio Eduardo Miyashiro (CPF XXX.005.581-XX), Mônica Arcoverde Moraes (CPF XXX.407.697-XX), José Nunes Filho (CPF XXX.978.738-XX), Thiago Andrigo Vesely (CPF XXX.279.091-XX), Marcia Rejane Soares Campos (CPF XXX.786.806-XX), Marcelo Soares Alves (CPF XXX.221.601-XX), Cezar Augusto de Oliveira (CPF XXX.247.061-XX) e Sérgio Antônio Martins Carneiro (CPF XXX.738.892-XX);, dando-lhes quitação plena , nos termos dos artigos 16, inciso I, 17, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto Nacional do Seguro Social; e arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 029.537/2017-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Ana Niedja Mendes Nunes (XXX.553.213-XX); Cezar Augusto de Oliveira (XXX.247.061-XX); Cinara Wagner Fredo (XXX.747.539-XX); Elisete Berchiol da Silva Iwai (XXX.667.238-XX); Flavio Eduardo Miyashiro (XXX.005.581-XX); José Orlando Ribeiro Cardoso (XXX.338.877-XX); José Nunes Filho (XXX.978.738-XX); Lenilson Queiroz de Araújo (XXX.599.914-XX); Leonardo de Melo Gadelha (XXX.537.871-XX); Marcelo Soares Alves (XXX.221.601-XX); Marcia Rejane Soares Campos (XXX.786.806-XX); Monica Arcoverde Moraes (XXX.407.697-XX); Mário Galvão de Souza Soria (XXX.468.390-XX); Robinson Flavio Dias Nemeth (XXX.702.988-XX); Sérgio Antônio Martins Carneiro (XXX.738.892-XX); Thiago Andrigo Vesely (XXX.279.091-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevidência). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.